Tribunal: TJES
Processo: 5028916-10.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028916-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SONIA MARIA HENRIQUE ANGELO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por SONIA MARIA HENRIQUE ANGELO (ora Recorrida) em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, entre os dias 01 e 06 de maio de 2023, teve o fornecimento de água em sua residência indevidamente interrompido pela empresa ré. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a parte ré a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14383317), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que não houve ato ilícito, pois a interrupção do serviço não foi total, mas sim uma redução emergencial devido à elevada turbidez da água do Rio Santa Maria, configurando uma excludente de responsabilidade. Alega ainda que a população foi comunicada e que foram disponibilizados caminhões-pipa para complementar o abastecimento.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 14383324), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a recorrente não apresentou provas de suas alegações e que a falha na prestação de serviço essencial por 05 (cinco) dias ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano moral a ser indenizado.

5. Considerando que a relação jurídica de direito material discutida nos autos é claramente de consumo, ressalta-se que o fornecedor responde pela má execução de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive mediante inversão do ônus da prova, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC.

6. Ao examinar os elementos constantes dos autos, concluo que o juízo sentenciante decidiu com acerto, pois, em observância ao Princípio da Continuidade, com fundamento no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, como é o caso do fornecimento de água, devem ser prestados de forma ininterrupta, eficiente e adequada, conforme prevê o artigo 6º, X, do CDC.

7. Ademais, o parágrafo único do mencionado artigo 22 do CDC estabelece que, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações nele previstas, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. É patente, portanto, a falha na prestação do serviço, uma vez que, embora a Recorrente alegue que a interrupção se deu por razões emergenciais, não logrou êxito em comprovar a regularidade da suspensão por um período tão extenso, de aproximadamente 5 (cinco) dias.

8. Logo, não há nos autos comprovação de que a interrupção prolongada do serviço tenha ocorrido dentro dos parâmetros legais, ou que foram tomadas todas as medidas para mitigar os danos ao consumidor, razão pela qual não se pode afastar a responsabilidade da Recorrente.

9. Outrossim, em razão da previsão legal constante do artigo 6º, VIII, do CDC e do artigo 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus probatório recai sobre a empresa demandada. Assim, no caso concreto, competia à Recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços, o que não ocorreu.

10. Dessa forma, diante do claro descumprimento por parte da prestadora de serviços em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme dispõem o artigo 373, II, do CPC e o artigo 6º, VIII, do CDC, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, conforme narrado na petição inicial.

11. Diante disso, encontra-se configurado o dano moral suportado pelo consumidor, ora recorrido, o qual se presume
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, uma vez que, de forma injustificada, permaneceu privado do fornecimento de bem essencial à sobrevivência por vários dias.

12. Assim, destaco que o valor fixado pelo juízo sentenciante, correspondente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, revela-se adequado e proporcional, compatível com a gravidade da conduta da Recorrente. O montante arbitrado visa compensar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem ocasionar enriquecimento sem causa, preservando ainda o caráter pedagógico da condenação, no intuito de estimular a demandada a agir com maior diligência na prestação de seus serviços.

13. Além disso, cumpre mencionar o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, como o valor arbitrado pelo juízo de origem não se mostra excessivo nem ínfimo, deve ser integralmente mantido.

14. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

15. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

16. Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)